Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-38.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002757-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO E VÍCIO DE VONTADE UMA VEZ QUE NÃO PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADOS PELA APELANTE BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SAQUE -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA –– REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão

não há falar em ofensa ao direito de informação.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

Não sendo comprovado que a parte foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão Consignado, deve devolver (pagar) o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar e, tampouco repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1002757-38-2023

APELANTE:
JURACY EPIFÂNIO DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Juracy Epifânio da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato
de
Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito, c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
ajuizada pelo Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da Justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que é beneficiária da Previdência, e constatou descontos mensais em seu benefício sem que tenha intenção de contratar ou utilizar cartão de crédito.

Verbera que a Instituição Financeira incorreu em prática abusiva violando o dever de informação, tendo em vista que não solicitou cartão de crédito com reserva de margem consignável mas empréstimo consignado comum.

Sustenta que não utilizou o cartão de crédito, constando nas faturas o empréstimo realizado mediante telesaque não havendo nenhum
outro saque além deste de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), realizados em agosto/2016, acrescentando que os documentos apresentados na peça de defesa são insuficientes para justificar os descontos realizados na folha de pagamento da Apelante.

Assevera ter ocorrido no caso apenas uma transferência bancária em favor do Recorrente, acrescentando que a reserva da margem de 5% (cinco por cento) e os descontos do valor mínimo dos vencimentos previdenciários da requerente geram lucro desmedido e exorbitante para o Banco e torna a dívida do consumidor interminável sustentando que foi levado a erro ao contratar. Assinala que a taxa de juros é excessiva, pugnando ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença, apresentando prequestionamento a Lei 8.078/90 e Lei nº 9.008/95, e aos artigos 5º, inciso V e X, da Constituição Federal de 1988, e aos artigos 186, 187, 927 do CPC.

Nas contrarrazões
a Instituição Financeira sustenta
ofensa à dialeticidade
afirmando falta de fundamentação na peça recursal.

No mérito defende a legalidade da contratação e dos descontos efetivados no benefício do Apelante, aduzindo que houve no caso contratação do cartão com reserva de margem consignável. Assevera a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE.

Como visto, a Instituição Financeira sustenta ofensa a dialeticidade, aduzindo que a Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO.

Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que pretendia contratar empréstimo consignado comum e não Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e teria sido levada a erro quando da pactuação.

Quanto a Apelada, apresentou defesa, oportunidade em que juntou aos autos documentos que comprovam a contratação entabulada entre as partes, concernente ao Termo de Adesão ao Regulamento Para utilização do Cartão de Crédito Consignado como, também, a comprovação da Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, tudo devidamente assinado pela Apelante

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pelo Apelante de que desconhecia a modalidade contratada
ou que fora induzida a erro mesmo porque

à míngua de prova em contrário, cabe reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui.

Ademais, constata-se que foi transferido para a Apelante mediante saque via Cartão de Crédito o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), valendo ressaltar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu
, visto que não há comprovação de eventual incapacidade de contratar da Apelante ou ocorrência de vício de consentimento
.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação as disposições do Código de Defesa do Consumidor, mormente, ao direito de informação mesmo porque, no contrato em questão, verifica-se que se encontra registrado em letras maiúsculas e de fácil compreensão tratar-se da modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, não havendo como acolher a tese de desconhecimento do produto que contratou.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Ademais sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito.

No pertinente a alegação de taxa de juros excessiva não resta demonstrado tratando-se de arguição genérica, ademais, constata-se do contrato firmado entre as partes que a taxa de juros remuneratórios está pactuada em torno de 3,6% a.m e juros anuais de 97,93 a.a, sendo que para a modalidade não se revela excessiva já que

bem abaixo das taxas de juros praticadas no mercado se comparados aos cartões de crédito comum.

Quanto a pretensão ao pagamento de indenização não merece acolhida diante do afastamento de ilicitude na conduta da Apelada e, tampouco, repetição do indébito, tendo em vista que

esta comprovou a existência da contratação, além da sua validade diante da anuência da parte Autora quando da negociação.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 17% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025